Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728540-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALLACE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esclareça a Defensoria Pública a razão pela qual está promovendo idêntica revisão criminal, com mesma causa de pedir e pedido que se observa no feito 0728544-82.2023.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 16:07:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator